Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-26.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012760-26.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1012760-26.2024.8.11.0006.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
RAFAEL MAGALHÃES DA SILVA.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. COMPROVAÇÃO DO PROTESTO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA AJUSTADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou sentença de juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de danos à bagagem despachada. O recorrente pleiteia a comprovação e reparação dos danos materiais, a majoração do valor fixado a título de dano moral e a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dano material; (ii) analisar a necessidade de majoração do valor indenizatório fixado por dano moral; e (iii) verificar a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, em razão da verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica frente à fornecedora.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus do qual a companhia aérea não se desincumbiu.

O art. 32, §§ 4º e 5º, da Resolução ANAC nº 400/2016, prevê a obrigação do transportador de adotar providências reparatórias quando o passageiro comunica avaria na bagagem no prazo legal, o que foi cumprido pelo autor ao registrar a reclamação formalmente.

O pedido de indenização por dano material deve ser rejeitado por ausência de prova documental idônea que demonstre o efetivo desembolso ou a extensão do prejuízo patrimonial alegado.

A indenização por danos morais deve ser mantida no valor arbitrado, pois atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando majoração.

A fixação da correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, e dos juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, decorre de determinação legal e pode ser ajustada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

A condenação em honorários e custas processuais está prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95 e se impõe ao recorrente vencido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A recusa em registrar e apurar avaria de bagagem caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional ao constrangimento e sofrimento experimentados, vedado o enriquecimento sem causa.

A indenização por dano material depende de prova inequívoca do prejuízo, não se admitindo presunção.

A fixação ou alteração dos critérios de atualização e juros constitui matéria de ordem pública e pode ser determinada de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º (Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, I e art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32, §§4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023; TJMT, N.U 1014438-49.2024.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 290737863, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, calculados conforme a taxa legal, observando-se a metodologia prevista na Lei nº 14.905/2024, em conjunto com o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Comprovação dos danos materiais;

2)

Necessidade de majoração dos danos morais;

3)

Condenação em honorários de sucumbência.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada pela reclamada, por ser concedida na decisão prolatada no ID 290737877, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou, junto à empresa reclamada, transporte aéreo no trecho entre Cuiabá/MT e Rio de Janeiro/RJ, ida e volta. Contudo, no voo de retorno, realizado em 22/10/2024, foi compelido a despachar sua bagagem, que chegou ao destino danificada.

Afirma que procurou o guichê da reclamada para reportar o ocorrido, sendo-lhe negado, pela atendente, o registro da Reclamação de Irregularidade de Bagagem (RIB), sob a alegação infundada de que o dano já existia, apresentando, como “prova”, uma fotografia tirada unilateralmente. A atendente não soube esclarecer a origem ou o momento da captura da imagem, limitando-se a orientar o autor a buscar informações nos canais de atendimento da empresa aérea.

Aduz que registrou sua reclamação na plataforma “Reclame Aqui”, sob o número 200542873, ocasião em que a reclamada apenas reafirmou a posição inicial, sem apresentar evidências convincentes ou justificativas para o suposto registro prévio do dano.

A companhia aérea, por sua vez, sustenta que não houve ato ilícito, uma vez que é possível solicitar aos passageiros que despachem a bagagem de mão, a depender da disponibilidade de espaço no compartimento e do peso total da aeronave. Acrescenta, ainda, que não restou comprovada qualquer falha na prestação do serviço que ensejasse responsabilidade civil ou justificasse o pleito indenizatório.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Acerca das obrigações posteriores à execução do contrato de transporte aéreo, o art. 32, §§ 4º e 5º, da Resolução nº 400/2016 da ANAC dispõe:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado. (...)

§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria,
deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.

§ 5º O transportador deverá, no prazo de 7 (sete) dias contados da data do protesto, adotar uma das seguintes providências, conforme o caso:

I - reparar a avaria, quando possível;

II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente;

III - indenizar o passageiro no caso de violação
.
(grifei)

No caso, em detida análise das provas constantes dos autos, embora ausente o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), restou comprovado que o reclamante apresentou protesto à empresa aérea
dentro do prazo legal
, devido às avarias em sua bagagem, por meio de reclamação registrada no site “Reclame Aqui” (IDs 290737394 e 290737396).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
tendo a parte autora, inclusive, buscado solução administrativa junto ao demandado, sem, contudo, lograr êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Quanto à possibilidade de
majoração
da indenização fixada a título de
danos morais
, deve ser
mantida a decisão singular.

Isso porque, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para seu arbitramento, cabe ao juiz, no uso de seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir, no causador do dano, um efeito dissuasório, de modo a prevenir a prática de condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
o pedido de indenização por danos materiais não merece prosperar
. Como é cediço, o
dano material não é presumido
, devendo ser comprovado por prova inequívoca, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. No caso, não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar o efetivo desembolso, tais como nota fiscal referente ao conserto da mala ou recibo que comprove o valor supostamente gasto com o envio do objeto pelos Correios.

Ressalta-se que os documentos acostados aos autos sob IDs 290737398, 290737399 e 290737850 sequer esclarecem a origem do montante total de R$ 650,40 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos) pleiteado na inicial. Assim, diante da ausência de elementos que comprovem a ocorrência e a extensão do prejuízo alegado, o pedido deve ser julgado improcedente
.
A propósito:

VOTO DIVERGENTE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do transportador de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, configurada pelo extravio da bagagem.

4. O dano moral resta configurado em razão do extravio da bagagem durante viagem em época festiva (véspera de Natal), situação que agrava o sofrimento do consumidor e justifica a compensação, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A indenização por danos materiais exige demonstração efetiva do prejuízo, o que não se verifica no caso concreto
, diante da ausência de provas documentais aptas a demonstrar o conteúdo e valor dos bens extraviados.
A condenação com base apenas em presunções viola o princípio da reparação integral e não se sustenta
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Resta configurado o dano moral decorrente de extravio de bagagem durante viagem em época festiva (véspera de Natal).

2.
A condenação por danos materiais exige comprovação mínima do prejuízo patrimonial, não se admitindo presunção nesse ponto
.
(TJMT – N.U 1014438-49.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025) (grifei)

Além disso, impende destacar que a decisão singular não especificou o índice a ser aplicado na correção monetária e determinou que os juros de mora fossem computados a partir do evento danoso, o que não deve prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 405 do Código Civil, a correção monetária deve ser pelo IPCA, e os juros de mora devem ser computados a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual.

Ademais, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para determinar,
de ofício
, que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo
IPCA
, a partir do
arbitramento
, e acrescidos de juros de mora desde a
citação
, calculados com base na
taxa Selic
, descontado o índice do IPCA, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025